Tribunal: STF
Processo: HC 165204
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Conselheiro do Tribunal de Contas. Crime de corrupção. Afastamento cautelar do cargo referendado pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça. Motivação idônea. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.